Tribunal: TJDFT
Processo: 0731985-42.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0731985-42.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EDNEWTON VIANA ARAUJO AGRAVADO: GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE D E S P A C H O Considerando que foi proferida sentença nos autos principais (ID 30724361 - Pág. 2), intime-se a parte agravante para esclarecer, no prazo de 5(cinco) dias, se persiste o interesse recursal deduzido no presente agravo de instrumento. Brasília, 22 de novembro de 2021. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator